Tribunal: TJES
Processo: 5009753-28.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009753-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILCIMAR TRITES DA VITORIA
COATOR: JUIZO DE FUNDAO - VARA UNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GILCIMAR TRITES DA VITÓRIA
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão.

Aduz o impetrante que o paciente encontra-se preso desde 30/03/2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do CP.

Em suas razões, em síntese, alega o excesso de prazo na prisão cautelar do paciente; a ausência de contemporaneidade dos fatos a ensejar a manutenção de sua prisão e suficiência e adequação na aplicação de medidas alternativas a prisão preventiva.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009753-28.2022.8.08.0000

PACIENTE: GILCIMAR TRITES DA VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GILCIMAR TRITES DA VITÓRIA
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão.

Aduz o impetrante que o paciente encontra-se preso desde 30/03/2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do CP.

Em suas razões, em síntese, alega o excesso de prazo na prisão cautelar do paciente; a ausência de contemporaneidade dos fatos a ensejar a manutenção de sua prisão e suficiência e adequação na aplicação de medidas alternativas a prisão preventiva no presente caso, requerendo a concessão liminar da ordem.

É o breve relato. Passo a decidir .

Em sede meritória, não vislumbro motivos para alterar o entendimento anteriormente exposto no sentido de manter a custódia cautelar do paciente.

Consta nos autos que, entre os anos de 2016 a 2020, o paciente supostamente teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra seu enteado, que possuía, à época, entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de idade, tendo os fatos vindo a tona apenas em 05/03/2022.

A pena máxima do crime imputado ao paciente atende ao disposto no artigo 313, I do CPP, já que ultrapassa 04 (quatro) anos.

O
fumus comissi delict
é extraído diante dos elementos colhidos na fase inquisitiva; relatório do Conselho Tutelar e Laudo de Médico Pediatra, como relatado pelo Magistrado da decisão contida no id. 3471463.

A
gravidade da conduta e periculosidade do agente
justificam a custódia para
garantia da ordem pública
, uma vez que sendo padrasto da vítima, de forma ousada e reiterada, praticava os atos ilícitos na residência em que viviam, local onde a criança deveria se sentir acolhida e segura, o que demonstra sério risco de reiteração delitiva.

Não se pode olvidar que a manutenção da prisão é necessária
conveniência da instrução
, pois, não tendo sido ouvido a vítima, uma vez solto, poderá influenciar na produção da prova.

Nesse sentido, vejamos:

No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indício suficiente de autoria, contemporaneidade da necessidade da medida e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública - ressaltando a gravidade em concreto do delito cuja prática lhe está sendo imputada, estupro de vulnerável cometido contra sua neta, em situação de vulnerabilidade, com prevalecimento das relações domésticas. Necessária, sem sombra de dúvidas, a preservação da integridade física e psicológica da vítima, sendo que, em liberdade, grande é o risco de que ele venha a exercer pressão sobre a menor e seus familiares, trazendo inequívoco prejuízo à instrução criminal, que se inicia, para o esclarecimento sobre a verdade histórica do acontecido (fl. 911) -, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão. (AgRg no HC n. 714.566/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Desse modo, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade
, uma vez que os atos respeitaram a ordem necessária para sua decretação, considerando a ocasião em que se descobriu os fatos imputados ao paciente, restando evidenciados os requisitos necessários à prisão preventiva, a teor do artigo 312 do CPP.

Sobre o tema:

No caso, o r. decisum que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que
a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, na qual o agente, tio das vítimas, teria aproveitado da relação familiar e dos momentos que passava com elas, bem como da vulnerabilidade das infantes para constrangê-las a com ele praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, fatos que teriam ocorrido por 5 (cinco) anos, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, inclusive para salvaguarda da instrução criminal, “haja vista o fato de haver testemunhas do crime (amiga das vítimas), outras possíveis vítimas, bem como fortes indícios de que o investigado continue a perpetrar o crime em questão, já que se trata de abusos supostamente cometidos contra adolescentes da mesma família, sendo necessária a decretação da medida constritiva a fim de preservar a integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas”. A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.
(AgRg no HC n. 732.879/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Como se sabe, condições pessoais favoráveis - que não restaram provadas, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Da mesma forma, a incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. Este é o entendimento pátrio:

As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 162.064/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Por fim, é cediço que "
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.
(AgRg no RHC n. 161.595/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

In casu,
se observa no andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que o paciente fora preso em cumprimento de mandado de prisão temporária em 30/03/2022; a denúncia fora recebida em 27/04/2022, ocasião em que fora decretada sua prisão preventiva, sendo realizada audiência de instrução e julgamento em 25/08/2022 com a oitiva de testemunhas de acusação.

Não há ilegalidade no pedido de oitiva da vítima menor em audiência especial, denominada audiência sem dano, uma vez que atende ao melhor interesse da criança.

Embora não tenham sido realizadas as audiências no dia 22/09/2022 e a 18/10/2022, as redesignações não se deram por desídia do Magistrado, que responde por duas varas ou ato abusivo da acusação, mas fatores externos que não estão ao seu controle, tal como a elevada carga de trabalho na Comarca da Serra, onde deverá ser realizado o depoimento sem dano, ajuste com disponibilidade do psicólogo do TJES, peculiaridades de que justificam elastecimento do prazo.

Outrossim, eventual atraso no término da instrução, não resulta na revogação automática da prisão preventiva, especialmente quando evidenciados os seus requisitos, como é a hipótese dos autos pela razões já expostas.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada,
recomendando ao Magistrado que envide esforços para a realização da audiência com a maior brevidade possível.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ESTUPRO E VULNERAVEL - ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO - CONTEMPORANEIDADE - EXCESSO E PRAZO - ORDEM DENEGADA. 1.
Presente o
fumus comissi delict
,
a gravidade da conduta e periculosidade do agente justificam a custódia para garantia da ordem pública, uma vez que sendo padrasto da vítima, de forma ousada e reiterada, praticava os atos ilícitos na residência em que viviam, local onde a criança deveria se sentir acolhida e segura, o que demonstra sério risco de reiteração delitiva. Não se pode olvidar que a manutenção da prisão é necessária conveniência da instrução, pois, não tendo sido ouvido a vítima, uma vez solto, poderá influenciar na produção da prova. 2.
Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que os atos respeitaram a ordem necessária para sua decretação, considerando a ocasião em que se descobriu os fatos imputados ao paciente, restando evidenciados os requisitos necessários à prisão preventiva, a teor do artigo 312 do CPP. 3. Não há ilegalidade no pedido de oitiva da vítima menor em audiência especial, denominada audiência sem dano, uma vez que atende ao melhor interesse da criança.Embora não tenha sido realizadas as audiências no dia 22/09/2022 e a 18/10/2022, as redesignações não se deram por desídia do Magistrado, que responde por duas varas ou ato abusivo da acusação, sendo necessário, ainda, ajustar a realização da audiência com disponibilidade do psicólogo do TJES, peculiaridades de que justificam elastecimento do prazo. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.